Tribunal: TJBA
Processo: 0000357-60.2011.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000357-60.2011.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANDINEA DOS SANTOS FERREIRA SANTOS SILVA Advogado(s): WALDEMIR RODRIGUES GARCIA APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSORA. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/99. PREVISÃO EXPRESSA DE JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO POSTERIOR PARA 20 HORAS. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO SEM INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORMAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA ORIGINAL. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000357-60.2011.8.05.0072, em que figura como apelante, VALDINEIA DOS SANTOS FERREIRA SANTOS SILVA, e, apelado, Município de Cruz das Almas. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.